Tribunal: STF
Processo: ADI 4948
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-11
Data de publicação: 2014-09-11

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 792/2010, do Estado de Roraima. Comércio de artigos de conveniência em drogarias. Não violação competência da União para legislar sobre normas gerais. Ausência de vedação legal. Precedente. Ação direta julgada improcedente.